Tribunal: TJES
Processo: 5021037-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021037-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUDMILLA DE CASTRO LIMA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021037-92.2021.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrida: LUDMILLA DE CASTRO LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, QUE EXPÕE DE FORMA ORDENADA E LÓGICA OS ARGUMENTOS PELOS QUAIS O PEDIDO FOI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE (ART. 38, DA LEI Nº 9.099/95). INAPLICABILIDADE DO ART. 489, §3º, DO CPC, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NULIDADE AFASTADA.

PACIENTE PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME, COLECISTECTOMIZADA, EM USO DE HIDROXIUREIA SOLICITADA CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA COM STENT X3.

DISPONIBILIZAÇÃO DO STENT DE FLUXO AUTORIZADA PELO PLANO O QUE, INCLUSIVE, SUSCITOU A PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECEDOR, TODAVIA, QUE PROMOVEU A EXCLUSÃO DO MATERIAL, DEVIDO A PROBLEMAS DE ESTOQUE. FATO OCORRIDO NO CURSO DA PANDEMIA DE COVID-19. DOCUMENTOS QUE CONFEREM PLAUSIBILIDADE AO ALEGADO.

PROCEDIMENTO QUE FORA SOLICITADO EM CARÁTER ELETIVO EM 14/06/2021. AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA NO DIA 12 DE JULHO DE 2021. EXCLUSÃO DO MATERIAL PELO FORNECEDOR DO PLANO EM 04 DE AGOSTO DE 2021. MÉDICO ASSISTENTE RECUSOU USO DE MATERIAL SIMILAR FORNECIDO PELO PLANO.

SERVIÇO PRESTADO, TÃO LOGO HOUVE A REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO STENT EQUIVALENTE PELO PROVEDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVA INFUNDADA PELO PLANO DE SAÚDE. MATERIAL SOLICITADO INDISPONÍVEL NO MERCADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESCARACTERIZADA. SITUAÇÃO DE DESDÉM OU DE MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DA PACIENTE, CONSUMIDORA, QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A ESSE TÍTULO. REFORMA QUE SE IMPÕE, NO PONTO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO EXORDIAL EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MORMENTE PORQUE A PARTE AUTORA LITIGOU DESACOMPANHADA DE ADVOGADO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, para reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido condenatório por danos morais
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)